Tribunal: TJBA
Processo: 0001914-96.2006.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001914-96.2006.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDEBERTO DE SOUZA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA BONIFACIO

ESPÓLIO: HORACIO DE SOUZA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
AMERICO FASCIO LOPES, SONIA MARIA DE MATOS LEMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta por autores de ação de reintegração de posse, objetivando reaver imóvel localizado na Estrada da Rodagem, nº 250, localidade “Duro”, Município de Vera Cruz/BA, sob o fundamento de esbulho possessório supostamente ocorrido em 13/07/2006. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do exercício de posse anterior ao alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores lograram demonstrar o exercício de posse legítima anterior à data do suposto esbulho; e (ii) definir se, à míngua dessa prova, é possível o deferimento da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige a demonstração da posse legítima e anterior ao alegado esbulho, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade ou existência de título dominial, conforme dispõe o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

A posse, como situação de fato, demanda prova do exercício, em nome próprio, de atos típicos de domínio sobre a coisa, nos termos do art. 1.204 do Código Civil. No caso, os autores não comprovaram ter praticado quaisquer atos de posse anteriormente à data alegada do esbulho.

A notificação extrajudicial apresentada pelos autores não tem força probatória suficiente para suprir a ausência de demonstração do exercício possessório anterior.

Os autores dispensaram a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, optando pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, assim, do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente prova do exercício da posse e da configuração do esbulho, a ação possessória não pode ser acolhida. A tentativa de rediscutir esse ponto esbarra na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória na instância especial (AREsp 2.660.451/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior exercida em nome próprio, sendo insuficiente a mera apresentação de título de propriedade.

A ausência de prova do exercício da posse legítima, aliada à opção pelo julgamento antecipado da lide, impede o acolhimento do pedido possessório.

A configuração do esbulho depende de prova robusta da turbação ou perda da posse, ônus que incumbe ao autor da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.204 e 1.210, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.660.451/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 17.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001914-96.2006.8.05.0124
, em que figuram como apelantes

HILDEBERTO DE SOUZA LEMOS e ANA SANDE LEMOS

e apelados
ESPÓLIO DE HORÁCIO DE SOUZA LEMOS e SÔNIA MARIA DE MATOS LEMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .